Tribunal: TJES
Processo: 5005193-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005193-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDENILDA PEREIRA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: COMERCIO OLIVEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005193-59.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: IDENILDA PEREIRA DE SOUZA e COMÉRCIO OLIVEIRA LTDA

RECORRIDOS: IDENILDA PEREIRA DE SOUZA e COMÉRCIO OLIVEIRA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando o documento constante no id. 8270641, defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente IDENILDA.

Quanto ao recorrente J. B. LOPES MOVEIS E COLCHOES (COMÉRCIO OLIVEIRA LTDA), verifico que no id. 9547337 foi proferido despacho determinando a intimação do recorrente para comprovar a condição de hipossuficiência ou realizar o preparo do recurso. Transcorrido o prazo, não houve qualquer manifestação do recorrente, conforme certidão constante no id. 9875349, de modo que indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Assim, considerando a ausência de preparo, o recurso não preenche todos os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que
não deve ser conhecido.

Passo a análise do recurso interposto por IDENILDA PAREIRA DE SOUZA.

A recorrente ajuizou ação em face do ora recorrido afirmando que adquiriu da um televisor, mas que o controle remoto apresentava defeito. Aduz que o requerido se comprometeu a substituir o controle, mas assim não o fez.

Pleiteou a substituição do controle remoto do televisor adquirido e indenização por dano moral no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que restou comprovado nos autos o defeito no controle remoto e que a requerida alegou dificuldades em se conseguir um controle remoto para o televisor. Nesse contexto, entendeu que, como não houve o reparo do produto no prazo de 30 (trinta) dias, a consumidora tem direito a substituição do televisor (art. 18 do CDC).

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a substituir o produto e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A requerente/recorrente interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de seja majorado o quantum fixado a título de reparação por danos morais, sustentando que o valor fixado não é suficiente diante do caso dos autos. Aduz, ainda, que não houve o cumprimento da determinação dada em sentença para a substituição do produto.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade,
evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza do produto, tenho que o valor da indenização fixado pelo juízo
a quo
(R$ 1.000,00) se mostra razoável e proporcional ao caso em comento.

Quanto a alegação de descumprimento da obrigação imposta em sentença (substituição do produto), entendo que o momento para análise desse ponto e possível execução da multa é na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso interposto por J. B. LOPES MOVEIS E COLCHOES
(COMÉRCIO OLIVEIRA LTDA), por ser este
deserto
, e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE CPC/15.

CONHEÇO
do recurso interposto por
IDENILDA PEREIRA DE SOUZA
, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença como lançada.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)